Tribunal: STF
Processo: RE 1143641
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão do Órgão Especial do TJSP, ementado nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 89 e 174, da Lei nº 146.402, de 22 de março de 2016, que ‘disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de junho de 2014 – Plano Diretor Estratégico (PDE)’.
    Reanálise do pedido de inconstitucionalidade do art. 89 da Lei nº 16.402/16 do Município de São Paulo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (...) Readequação do julgado originário aos parâmetros constitucionais impostos pelo STF, assentando-se a inexistência de inconstitucionalidade do art. 89 da Lei nº 16.402/16.
    Mantido, em parte, o julgamento anterior, incorporam-se os presentes fundamentos para julgar improcedente a ação, quanto ao art. 89 da Lei nº 16.402/16.” (eDOC 94, p. 22)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, caput, e 182, caput, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a parte recorrente sumariou suas alegações da seguinte forma:
    “1. Art. 89 da Lei de Uso e Ocupação do Solo no Município de São Paulo que estabelece exceção ao limite de altura do gabarito dos prédios destinados aos cultos religiosos.
    2. Exceção que se mostra desarrazoada, mesmo em uma análise conglobante da lei, e discriminatória, afrontando os princípios da razoabilidade e impessoalidade e o objetivo do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes (artigos 37,caput, e 182, caput da Constituição Federal).” (eDOC 94, p. 40).
    Ademais, evoca as razões constantes em voto vencido, que teriam, em sua compreensão, resolvida a controvérsia constitucional de forma escorreita.
    Em sede de contrarrazões, tanto a Prefeitura do Município de São Paulo quanto a Presidência da Câmara Municipal de mesmo ente pugnaram pela manutenção da decisão recorrida (eDOCs 90, 91, 94 e 95).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando da apreciação dos recursos extraordinários de ambas as partes, aportei as seguintes razões para glosar o pronunciamento do Órgão Especial do TJSP:
    “Como se vê, o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei local que trata do gabarito das edificações religiosas com base na violação direta à Constituição do Estado de São Paulo, que, a exemplo da Constituição Federal, prevê, em seus artigos 111 e 144, os princípios da igualdade e impessoalidade. Nesse contexto, depreende-se não ser pertinente a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    Todavia, embora não tenha havido a aludida usurpação de competência, merece reparo a decisão do Tribunal a quo, por ter lhe faltado uma análise conglobante, que levasse em conta as normas constantes da legislação local como um todo.
    Isso porque à luz da isonomia e impessoalidade previstas tanto na Constituição do Estado como na Constituição Federal, a alegada inconstitucionalidade não subsistiria na hipótese, pela simples razão de que, a par das disposições relativas ao gabaritos das edificações religiosas, a lei municipal estabelece outras exceções nos seus artigos 60, 91 e 117 (...) Assim, é de rigor se afastar quaisquer alegações de afronta à isonomia e à impessoalidade.
    (...)
    Diante disso, ante o detalhamento levado a termo pelo legislador da norma local, não vislumbro na espécie desequiparações indevidas, ou tratamento privilegiado ao estabelecer discrímen no que se refere ao gabarito de altura máxima no caso das torres de edificações religiosas.” (eDOC 49)
    Por seu turno, em atenção a decisão proferida por esta Corte, o órgão julgador a quo apresentou nova compreensão da temática, nos seguintes termos:
    “Não se revela tratamento exclusivo conferido às edificações religiosas, porque a Lei nº 16.402/16 também trouxe, em seus artigos 60, 91 e 117, outras exceções, nas quais também não se aplica o gabarito de altura máxima previsto no Quadro 3.
    Trata-se, respectivamente, das seguintes hipóteses: (a) imóveis inseridos no perímetro da chamada Operação Urbana Centro; (b) imóveis inseridos em determinadas zonas e que sejam de uso exclusivamente residencial; e (c) hospitais públicos.
    (...)
    Guardadas as devidas particularidades, é possível pensar que critério análogo tenha sido inserido no ordenamento urbanístico municipal em favor de prédios religiosos, cuja existência também se relaciona ao valor constitucional consubstanciado no art. 5º, VI, da CF.
    (...)
    Desta forma, exsurge justificativa jurídica para a desequiparação. E, no aspecto técnico, torres religiosas compõem o arcabouço arquitetônico da cidade e compreendem o local onde se perfaz o exercício da liberdade religiosa. Razoável que tais edificações possuam destaque visual, notadamente para que se dê alcance ao preceito constitucional mencionado acima.
    Justificado o tratamento diferenciado do ponto de vista urbanístico, de maneira que a regra da majoração do gabarito de altura para torres de prédios religiosos não se revela, data máxima vênia, afronta ao art. 181, ‘caput’, nem tampouco aos princípios da igualdade e impessoalidade, elencados no art. 111, todos da Constituição Estadual.
    (...)
    Assim, com atenção ao entendimento consignado pelo C. Supremo Tribunal Federal e limitada a (re)análise ao pedido formulado – o qual se ateve, basicamente, a 02 (dois) fundamentos elementares, quais sejam: (a) desrespeito as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor, que define o gabarito de altura segundo o tipo de zona e seus objetivos e não pelo tipo de uso das edificações; e (b) violação ao princípio da impessoalidade e da igualdade – entendo inexistir margem para o acolhimento do pedido.” (eDOC 94, p. 27-28)
    Sendo assim, a novel compreensão esposada pelo Tribunal de origem guarda consonância ao que decidido pelo STF quanto ao tema, conforme se vê em meu voto proferido na Segunda Turma da Corte no âmbito de agravo regimental:
    “Assim, para que restasse configurado o tratamento privilegiado aos interesses da comunidade religiosa, dever-se-ia demonstrar de maneira patente que a prerrogativa de edificar construções com altura diferenciada implicaria benefício concedido exclusivamente aos templos destinados a cultos religiosos. Na espécie, no entanto, observo que não apenas tais grupos foram agraciados com a possibilidade de edificar fora do gabarito oficial, como também imóveis localizados em outras regiões, ainda que por motivos diversos.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente